Tribunal: TJSP
Processo: 1072539-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ação de Repetição de Indébito. Recurso de Apelação. Pretensão da parte autora que seja declarada a nulidade total ou parcial do Auto de Infração e Imposição de Multa, uma vez que desconsiderado pelo Fisco as retificações realizadas em GIAs substitutivas, e ainda, que seja revista a forma como promovida a incidência de juros e multa sobre o débito, Auto de Infração e Imposição de Multa. Certidões

Ementa:
Ação de Repetição de Indébito. Recurso de Apelação. Pretensão da parte autora que seja declarada a nulidade total ou parcial do Auto de Infração e Imposição de Multa, uma vez que desconsiderado pelo Fisco as retificações realizadas em GIAs substitutivas, e ainda, que seja revista a forma como promovida a incidência de juros e multa sobre o débito, Auto de Infração e Imposição de Multa. Certidões de Dívida Ativa levada a protesto que é pertinente à débito de ICMS. Contexto probatório, com vasta documentação e produção de prova pericial, de onde se confere que as GIAs substitutivas foram desconsideradas pelo Fisco em sede de procedimento administrativo, sem qualquer motivação. Incabível. Erro formal que por si só não é justificativa a caracterizar a recusa da GIA. Patente a nulidade, em parte, do procedimento adotado junto ao respectivo Auto de Infração e Imposição de Multa, reconhecendo-se o débito indicado na inicial, em valor a menor. Aplicação ao caso da decisão proferida pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Incidência dos juros de mora sobre o débito que devem estar limitados a aplicação da taxa Selic nos termos da legislação federal. Multa que deve ser limitada ao valor do débito. Princípio do não confisco, conforme art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Restituição dos valores eventualmente pagos a maior pela parte autora, acrescidos de juros e correção monetária. Juros são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença e a correção monetária a partir do pagamento indevido, com aplicação da Tabela Prática até o trânsito em julgado e, a partir daí, Taxa Selic. Incidência dos Enunciados de Súmulas 162 e 188, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade da autora "optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado", nos termos do Enunciado de Súmula n. 461, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Patente a modificação da sentença. Recurso de Apelação interposto pela autora que é provido.